Tribunal: TJMT
Processo: 0002898-23.2016.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002898-23.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDIR TEODORO DA SILVA - CPF: 040.983.168-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

PRELIMINAR DE
NECESSIDADE DE
CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE —

REJEITADA
—

CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ — SUSPENSÃO DO FEITO

— POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO E EFETIFVAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA — AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SUS – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS A CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO EM VALORES DIVERGENTES E SUPERIORES AOS DA TABELA DO SUS -

HIPOSSUFICIÊNCIA DEMOSNTRADA —

RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A suspensão dos processos diante da afetação para julgamento de recurso repetitivo, não impede a concessão, bem como a efetivação das tutelas de urgência.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora e a necessidade de utilização dos insumos apontados por laudo médico, assiste direito a parte Recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0002898-23.2016.8.11.0008, proposta por
Valdir Teodoro Da Silva,
juridicamente representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

que julgou procedente o pedido inicial, que julgou procedente a ação e condenou o Apelante e o
Município de Barra do Bugres
a fornecerem, de forma continua e observando a prescrição médica, o medicamento Avastin injetável.

O Estado alega inicialmente no recurso, que o feito deveria ter sido suspenso em razão da afetação proferida pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ, visto que medicamento pleiteado não é fornecido pelo SUS; a necessidade de chamamento da União ao processo.

Alega, ainda, violação aos princípios da reserva do possível, da universalidade do acesso à saúde e da Lei orçamentária.

Ao fim, afirma ausência de confirmação de hipossuficiência da parte Autora e impugna os valores, informando a necessidade de utilização da tabela SUS.

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8717655).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (ID 9919997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de chamamento da União ao processo, em razão da responsabilidade solidária do acesso à saúde.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n o 8.080/1990:

“Art. 7o. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios: (...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
(STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015). (destaquei)

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos o descontentamento do Apelante com a sentença que julgou o mérito da demanda ao passo que o feito deveria ter sido suspenso em razão da afetação proferida pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ, visto que medicamento pleiteado não é fornecido pelo SUS, além da existência de outro de igual eficácia na rede pública.

Alega, ainda, violação aos princípios da reserva do possível, da universalidade do acesso à saúde e da Lei orçamentária.

No que tange à suspensão do feito, extrai-se da decisão STJ,

que a afetação do recurso não impede a concessão, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência ou a efetivação no cumprimento daquelas anteriormente deferidas, como se vê:

“Dos dispositivos transcritos, torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento aquelas que já foram deferidas" (STJ - Questão de Ordem na ProAfR no RECURSO ESPECIAL N° 1.657.156 — RJ).

Assim temos que a prolação da sentença, teve o escopo de confirmar a tutela de urgência deferida pelo juízo em 13/07/2016 (ID. 8717395), além de restar evidenciado o risco a saúde do paciente, que pós-transplantado de córnea no olho esquerdo, apresentando córnea transparente com neovasos e necessitando de injeção Intravítrea de Avastin no olho esquerdo, sob pena de dano irreversível à visão.

O Apelante ainda argumenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e da legislação infraconstitucional, alegando ainda, que a decisão violou aos princípios da legalidade e isonomia entre os cidadãos.

É imperioso ressaltar, aqui, que a presente decisão visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Nesse sentido, comprovada a necessidade e urgência do fornecimento diante da gravidade do quadro de saúde da parte Autora, com risco de perda da visão apontados por laudo médico (ID.

8717391), assiste direito a parte apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

(...)

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Quanto a alegação de não demonstração da hipossuficiência da parte Autora, tenho que a busca do medicamento pela via judicial se deu com representação jurídica pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com juntada de ficha de hipossuficiência em ID 8717391, tendo, portanto a vulnerabilidade financeira presumida.

Ademais, verifico que a urgência no fornecimento do medicamento, demonstrada nos autos, caso haja necessidade de fornecimento por meio de instituição privada de saúde ante a desídia do poder público, é possível a condenação dos entes públicos a custear o tratamento médico prestado em valores divergentes e superiores aos da tabela do SUS.

O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido conforme a tabela de preços adotada pelo SUS.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZÇAÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO PACIENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SUS, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS a CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO EM VALORES DIVERGENTES E SUPERIORES AOS DA TABELA DO SUS - INDEVIDA A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...).

7 - O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido conforme a tabela de preços adotada pelo SUS.

8 – É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

9 – As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

10 - Apelos desprovidos e sentença parcialmente retificada.

(N.U 1000091-21.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Com esses fundamentos, em concordância ao parecer da PGJ,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021